Tribunal: TJES
Processo: 0002608-73.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002608-73.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002608-73.2017.8.08.0002

APELANTE:
BANCO
PAN S.A.

APELADO:

CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
, inconformado com sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado não contratado por
Carlos Alberto Gandini da Paschoa
, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou o termo inicial dos juros de mora na citação.

O apelado alegou que jamais contratou o cartão de crédito consignado e que os descontos em seu benefício previdenciário foram indevidos.

A perícia grafotécnica realizada concluiu pela inexistência de elementos suficientes para atestar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve afronta ao princípio da dialeticidade no recurso do apelante e (ii) se a instituição financeira comprovou a existência do contrato, de modo a afastar sua responsabilidade pelos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o apelante apresentou impugnação específica à sentença, ainda que tenha reiterado argumentos da contestação. O STJ entende que a repetição de argumentos já lançados não afasta a dialeticidade, desde que haja insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.04.2024).

O ônus da prova da autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no
Tema 1061
, uma vez que o consumidor negou ter celebrado o contrato.

A instituição financeira não se desincumbiu desse ônus, pois a perícia grafotécnica não confirmou a autenticidade da assinatura do autor no contrato apresentado pelo banco.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466, que impõem às instituições bancárias o dever de indenizar fraudes praticadas no âmbito de sua atividade.

Correta a restituição simples dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de comprovação da má-fé do banco.

A correção monetária incide a partir da data dos descontos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.732.067/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.05.2021).

Os juros moratórios incidem a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, conforme o art. 405 do Código Civil e entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.045/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação na apelação não caracteriza ausência de dialeticidade se houver impugnação aos fundamentos da sentença.

O ônus da prova da autenticidade do contrato bancário é da instituição financeira quando o consumidor impugna a contratação (Tema 1061/STJ).

A instituição bancária responde objetivamente por fraudes em contratos não reconhecidos pelo consumidor, nos termos da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

A correção monetária incide desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, em razão da responsabilidade contratual do banco.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, § 1º, e 429, II; CC, arts. 398 e 405; CDC, arts. 6º, 46 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.300.045/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002608-73.2017.8.08.0002

APELANTE:
BANCO
PAN S.A.

APELADO:

CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A
rguiu o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento que a
recorrente deixou de atacar especificamente
a sentença
, limitando-
se
a repetir os termos e pedidos da contestação já apresentada.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, das razões do recurso da Requerente há expressa insurgência
aos termos da sentença, defendendo a Apelante a validade do negócio jurídico, bem como impugnando os reflexos da declaração de sua nulidade
, motivo pelo qual estão elas
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos
do provimento recorrido
.

Destarte
,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por

BANCO
PAN
S.A
, eis que i
nconformad
o
com a sentença de
Id
8293851
, que julgo
u parcialmente procedente
s o s pedido s formulado s por
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
,

para declarar
a inexistência de débito referente ao
cartão de crédit
o
consignado, condenar a Apelante ao
pagamento
de todos os valores descontados do benefício previdenciário do apelado, bem como
admitir a compensação do valo
r
de R$ 2.751,00
.

Na petição inicial alegou
o Apelado
que foi surpreendid
o
com descontos em
seu beneficio previdenciário
oriundo de um empréstimo e cartão de crédito consignado que nunca contratou,
não o recebeu ou utilizou.

Na contestação a Apelante defendeu a licitude da contratação.

Após instrução,
inclusive com a produção de prova pericial grafotécnica,
foi proferida a sentença objurgada,
onde
declar
ou-se a inexigibilidade dos valores decorrentes do cartão de crédito consignado
,
bem como
conden
ou-se
a Apelante ao
reembolso

de todos os valores descontados do benefício previdenciário do apelado,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

I
nconformada, apel
ou
a instituição financeira demanda para defender
a validade do contrato de
cartão de crédito
com margem consignada
,
bem como
pela inexistência do dever de restituição
e, por fim,
requer a modificação do termo inicial de incidência do juros de mora na indenização por danos m
ateriais
.

Eminentes pares.
A demanda não versa sobre
a existência ou não de vício de consentimento d
o

A
utor/
A
pela
d
o
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado,
mas sim de alegação de negativa de contratação.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
est
a

colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002555-29.2021.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
19/08/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
[...]
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5039961-20.2022.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
20/09/2024
)

Assim, caberia a instituição financeira
A
pelante a prova da existência d
a contratação do cartão de crédito consignado
,
maxime
porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas,
não incumbiria
para
o

aderente, ora

A
pelad
o
,
a
comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Entretanto
,
os
documentos
apresentados junto à contestação
não
contém
força probante
a demonstrar
a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco o aceite d
o
demandante com os termos ali descritos
.

E assim afirmo, com lastro no bem elaborado laudo, que assim concluiu:

Através dos exames realizados corn as pecas questionadas e Os padrões de Carlos Alberto Gandini da Paschoa, o perito concluiu que I as assinaturas nas peças questionadas originais, a folhas 221/224, solicitações de saque de via cartão de crédito - Transferência de, recursos do cartão crédito Pan e Termos de adesão ao regulamento do cartão de crédito consignado Pan, em nome de Carlos Alberto Gandini da Paschoa, possuem poucos elementos de comparação para formação de uma convicção plena a respeito da autenticidade dos lançamentos. A análise entre as assinaturas questionadas e os padrões indicam um grau maior para as divergências gráficas, porém pela estrutura simples das assinaturas, não é possível concluir categoricamente por sua autenticidade ou não.”(p.24; vol.2 – otimizado 2)

Muito embora o Juíz não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial, apenas a existência de prova robusta, de mesma natureza, que se mostre capaz de desconstituir a conclusão exposta pelo profissional nomeado pelo Juízo, permite decidir contrariamente à conclusão do expert, mormente porqu
e, no caso,
trata-
se de
produção de prova
grafoténica
.

A Apelante sequer colacionou aos autos parecer técnico em sentido contrário as conclusões do senhor perito, motivo pelo qual, na ausência de outros elementos de convicção de mesma natureza em sentido diverso, é de rigor adotá-las para a solução da demanda.

E não é só, do laudo pericial é possível ainda extrair que o preenchimento dos “Termos de Adesão” e das “Solicitações de Saque” do cartão de crédito foram preenchidos após a assinatura nele lançada, fato que, de qualquer forma, anularia o negócio jurídico por violação ao
art
s
.46
e 52
da Lei 8.078/1990.

É
caso,
então,
de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes
,
fazendo-se necessária a restituição
na forma simples de
valores
eventualmente descontados na folha de pagamento de benefícios previdenciários do ora
A
pelado
.

P
or fim, requer
a Apelante a
modificação do termo inicial do
s consectários legais
na
devolução dos valores ao Apelado
.

Contudo,
entendo que correta a sentença ao estabelecer
a data dos descontos e a citação como marco para incidência, respectivamente, da correção monetária e dos juros de mora.

Com relação a correção monetária,
tratando-se de restituição de valores, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que se termo inicial é a data do desembolso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...].
2. "Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso" (AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016)
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.732.067/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Com relação aos juros de mora, a despeito de meu posicionamento de que, por se tratar de sentença declaratória com eficácia
ex tunc
, deveria incidir ao caso o
art.398
do Código Civil e
a Súmula 54 do STJ,
para evitar a r
eformatio in pejus
, de se aplicar, assim como na sentença, o ato processual estabelecido no
art.405 do Código Civil,

como também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. "Diante da pretensão de restituição de valores indevidamente descontados do correntista por falha na prestação de serviço bancário, os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual" (AgRg no REsp n. 1.304.534/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.300.045/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.